Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 171, § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL (FRAUDE ELETRÔNICA) PARA O ART. 171, CAPUT, C/C § 4o (ESTELIONATO CONTRA IDOSO). CONDUTA PRATICADA DE FORMA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS. DESABONO MANTIDO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO REDUTORA MODIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PERDIMENTO DE BENS. MANTIIDO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 171, §2o-A, do Código Penal, por duas vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de desclassificação do delito previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal (fraude eletrônica) para o tipo descrito no art. 171, caput, c/c § 4o, do mesmo diploma legal; (ii) a correção da dosimetria da pena; (iii) a viabilidade de restituição dos bens apreendidos; e (iv) de ofício, o cabimento da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A caracterização do crime de fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, exige que o agente se utilize de meio eletrônico, digital ou análogo — como redes sociais, mensagens, ligações telefônicas ou correio eletrônico fraudulento — para induzir ou manter a vítima em erro. 3.1. Não configurada a utilização de tais artifícios tecnológicos, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo de estelionato qualificado cometido contra idoso (art. 171, caput, c/c § 4o, do Código Penal).
4. Inviável a valoração negativa da personalidade quando o fundamento utilizado se limita à frieza ou ausência de arrependimento das rés, circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal do estelionato. Ausentes elementos concretos que evidenciem traços de perversidade ou desvio de caráter, impõe-se o afastamento do desabono
5. Mantém-se o desabono do vetor das consequências do crime, diante dos prejuízos concretos decorrentes dos descontos indevidos nos benefícios previdenciários das vítimas.
6. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou a redução da pena na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Tribunal, entende que deve ser aplicada a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante presente no caso concreto.
7. Demonstrado que os delitos foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, mediante unidade de desígnios, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
8. Redimensionadas as penas em razão da desclassificação do delito, com alteração da fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea e reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material, fixa-se o regime inicial aberto, em atenção ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Comprovado que parte dos bens foi utilizada como instrumento na prática dos crimes e que outros foram adquiridos com recursos provenientes das condutas ilícitas, impõe-se a manutenção do perdimento. Do mesmo modo, preserva-se a perda dos demais objetos apreendidos, diante da ausência de comprovação da origem lícita e da inexistência de direito de terceiro de boa-fé.
10. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput, §2o-A e §4o; art. 59, art. 71, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 91, II; CPP, art. 386, VII, arts. 120, 121 e 124, art. 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.112.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1856783, 07010594420238070021, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1823152, 07121151320238070009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.